Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-40.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MULTA RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE EXPRESSA E DESTACADA PREVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela locadora (parte ré) visa à reforma da sentença que declara indevida a cobrança de multa rescisória de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o saldo remanescente dos alugueres, em razão da rescisão antecipada do contrato de locação de veículo.
2. Fatos relevantes. (i) o consumidor celebrou contrato de locação de veículo e, após quatro meses, buscou a rescisão antecipada, em razão de dificuldades financeiras; (ii) informado sobre a incidência de multa rescisória, contestou a cobrança por ausência de previsão expressa no contrato assinado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em saber se a cobrança da multa rescisória de 35% (trinta e cinco por cento) está justificada em virtude da ausência de previsão contratual expressa e específica no contrato assinado pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato assinado não contém cláusula específica em que preveja a multa por rescisão antecipada a pedido do locatário, senão faz apenas menção, genérica, aos Termos e Condições Gerais de Locação, disponíveis em seu sítio eletrônico.
5. A disponibilização das condições gerais em documento separado, acessível via “site” da empresa, sem comprovação de anuência expressa do consumidor, viola frontalmente o dever de informação estabelecido nos artigos 6o, inciso III, e 46 da Lei n.o 8.078/1990.
6. Além disso ofende o princípio da boa-fé objetiva e transparência a ausência de clareza sobre penalidades contratuais, razão pela qual a cobrança de multa por rescisão antecipada não se mostra justificada à míngua de expressa e destacada previsão no contrato.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, inciso III, e 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1226311, Rel. Des. Carlos Rodrigues, Primeira Turma Cível, DJe. 05.022020.